Tribunal: TJMT
Processo: 1072092-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072092-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO CAETANO DA ROCHA - CPF: 862.620.411-68 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id.
165584930
), que julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo e resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o direito ao adicional de periculosidade está previsto no
anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
, bem como que exerce o seu trabalho exposto à perigos e riscos, razão pela qual faz jus ao reconhecimento e recebimento de tal verba.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de
apoio administrativo profissionalizado-ocupação de
vigilante
, e afirma que não vem recebendo o devido adicional de periculosidade, conforme comprovam os holerites juntados no id. 165584925.

A MMa. Juíza de Direito
julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo e resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Pois bem, inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposiç
ã
o permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violê
n
cia física nas atividades profissionais de seguranç
a
pessoal ou patrimonial, nos termos da legislaç
ã
o.

Com efeito,
a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas
atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo reclamante, em vista do cargo exercido -
Apoio Administrativo Profissionalizado
– estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas.

Ademais, sobre referido cargo, a Lei Complementar Estadual no 50/98, que regulamenta as carreiras dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 7o

S
ã
o atribui
çõ
es do T
é
cnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II – Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são:
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central,
comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Portanto, inconteste o direito ao adicional pugnado. Sem respaldo ao argumento do reclamado quanto ao não risco da atividade desempenhada pelo reclamante, eis que a atividade de vigia inegavelmente coloca em risco aquele que a desempenha, por ser este o responsável por proteger a integridade do patrimônio vigiado, bem como integridade física das pessoas pelas quais este fica responsável.

De um modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades é responsável pelo zelo e segurança da edificação; controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; vistoria rotineira das escolas; rondas sistemáticas; além do fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Estado.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1016988-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (grifei)

Desta feita, faz jus o recorrente ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Insta salientar que, apesar de a relação em debate ser estatutária, inexiste vedação em se aplicar por analogia os dispositivos constantes na CLT, no que tange ao percentual do adicional pugnado, qual seja, 30% (trinta por cento), tendo em vista que inexiste legislação estadual específica que altere referido percentual.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a
sentença e condenar o reclamado à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Calha acrescentar que os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023